Tribunal: TJDFT
Processo: 0003531-53.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. REPARAÇÃO DE DANOS. PLEITO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de reparar o dano é efeito automático da condenação e está prevista expressamente no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese, havendo pedido expresso do Ministério Público e sendo oportunizado à Defesa manifestar-se sobre o valor do dano sofrido pela vítima, torna-se imperativo a fixação de indenização nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que impossibilita qualquer isenção, mostrando-se razoável, ainda, a fixação do valor mínimo no mesmo montante do prejuízo material suportado pela vítima, a ser devidamente atualizado.
3. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, também não há que falar em redução do quantum.
4. Recurso conhecido e não provido.